Tribunal: TJSP
Processo: 0004778-25.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação. Crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de prescrição. Inocorrência. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação quanto ao crime de dano qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. 3. O crime de dano não exige o dolo específico, bastando que o agente tenha consciência e vontade de realizar a

Ementa:
Apelação. Crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de prescrição. Inocorrência. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação quanto ao crime de dano qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. 3. O crime de dano não exige o dolo específico, bastando que o agente tenha consciência e vontade de realizar a conduta que produzirá uma lesão ao patrimônio de outrem. 4. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004778-25.2015.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante VALDINEI
CUNHA MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (i)
rejeitaram a preliminar e (ii) deram parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a reprimenda do acusado Valdinei Cunha Morais para 8 meses e 5 dias
de detenção e pagamento de 12 dias-multa. Mantida, no mais, a r. Sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004778-25.2015.8.26.0022 -Voto no 14.948
2
Voto no 14.948.
Apelante: Valdinei Cunha Morais.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Amparo SP.
Apelação. Crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo
único, III, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa.
PRELIMINAR. Alegação de prescrição. Inocorrência.
MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação quanto ao
crime de dano qualificado. Autoria e materialidade
comprovadas. 3. O crime de dano não exige o dolo
específico, bastando que o agente tenha consciência e
vontade de realizar a conduta que produzirá uma lesão ao
patrimônio de outrem. 4. Sanção que comporta redução.
Recurso parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar VALDINEI CUNHA
MORAIS às penas de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III,
do Código Penal (fls. 198/201).
Apelou a defesa, sustentando, preliminarmente,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
postula a absolvição pela fragilidade probatória (fls. 224/226).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 233/240).
É o relatório.
2. Sem razão a defesa na questão suscitada a
título de prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004778-25.2015.8.26.0022 -Voto no 14.948
3
O acusado foi condenado à pena de 1 ano de
detenção (fls. 200), ausente recurso ministerial. O que significa um
prazo prescricional de 4 anos (artigo 109, V, c.c. artigo 110, ambos do
Código Penal).
Lapso prescricional não alcançado entre a data
dos fatos (31.07.2015) e o recebimento da denúncia (01.09.2015 fls.
83/verso), bem como entre esta última e a publicação da sentença
condenatória (07.01.2018 fls. 200).
Rejeita-se, portanto, a preliminar aventada.
3. No mérito, vinga, em parte, o reclamo. Na
linha do quanto segue.
4. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia
31.07.2015, por volta das 16h50min, na Avenida Orlando Audrai Barros
Bueno, numeral 586, na Cidade e Comarca de Amparo, VALDINEI
CUNHA MORAIS:
(i) ameaçou por palavras, causar mal injusto e
grave à vítima Marislei da Cunha Morais;
(ii) danificou viatura da polícia militar.
Consigne-se que, com relação ao delito
previsto no artigo 147, do Código Penal, houve extinção da punibilidade
do autor ante a renúncia expressa do direito de representação da vítima
(fls. 76).
5. Quanto ao delito de dano qualificado,
evidenciada a reponsabilidade penal do réu.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações
que ora se seguem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004778-25.2015.8.26.0022 -Voto no 14.948
4
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/verso), boletim de ocorrência
(fls. 11/12verso), auto de exibição e apreensão (fls. 13), documentos
fotográficos (fls. 14/15), laudos periciais referentes aos exames no facão
e nas pedras apreendidas (fls. 116/118; 119/120) e laudo pericial (fls.
164/167), o qual constatou a ocorrência dos danos no veículo da polícia
militar, além da prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o réu.
Ouvidos durante a persecução penal, os
policiais militares José Eduardo Rocha (fls. 03/verso e 193 mídia
digital) e José Fábio Ribeiro da Costa (fls. 05) confirmaram, na
essência, a imputação.
Segundo se depreende dos relatos, foram
acionados para atendimento de uma ocorrência envolvendo um
indivíduo, o qual estava munido de um facão, ameaçando populares na
Avenida Orlando Audray de Barros Bueno. Diante disso, rumaram para
o local dos fatos. Quando o acusado Valdinei Cunha Morais percebeu a
presença policial, atirou uma pedra de concreto contra a viatura, que
acabou atingindo o para-brisa dianteiro, danificando-o. Ato contínuo, o
réu atirou outra pedra contra o veículo Corsa, placas DJA-6223, o qual
estava estacionado no local, danificando o para-brisa. Tomaram
conhecimento de que o acusado estava ameaçando a irmã dele a vítima
Marislei da Cunha Morais , munido de um facão, sendo que a irmã
acabou saindo correndo do local e se abrigando em uma residência
vizinha a fim de buscar socorro.
Por sua vez, no curso da persecução penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004778-25.2015.8.26.0022 -Voto no 14.948
5
Marislei da Cunha Morais (fls. 07/verso e 193 mídia digital),
confirmou os fatos. Relatou que o seu irmão e acusado Valdinei, há
muitos anos, possui problema com uso de drogas e álcool. No dia dos
fatos, o réu procurou a declarante no salão de beleza onde trabalha e
exigiu que a declarante fornecesse o contato atual da genitora e da avó
deles, as quais haviam mudado de Amparo, justamente porque não
aguentavam mais o réu. No curso da desinteligência, o réu se apossou de
um facão e passou a ameaçar a declarante e, em seguida, a todos os
transeuntes que no local passavam. Quando a polícia militar chegou,
Valdinei arremessou pedras contra a viatura policial e na direção de um
veículo que estava estacionado no local.
Vanessa Gaspar Caramano Mitestainer, em
solo policial (fls. 06) esclareceu que o acusado arremessou uma pedra
que acabou atingindo seu carro, o qual estava estacionado.
Além disso, a prova oral encontra eco no laudo
pericial realizado na viatura policial, o qual concluiu pelos seguintes
danos no veículo público: (i) fratura do para-brisa produzido por pedra;
(ii) atritamento no borrachão da porta dianteira direita e (iii)
amolgamento no para-lama dianteiro direito (fls. 92/99).
Cuida-se de um manancial probatório denso a
inculpar o réu.
Outrossim, o réu, silente na fase policial (fls.
08), em juízo (fls. 193 mídia digital), disse não se recordar dos fatos,
alegando que estava embriagado e quando recobrou a consciência estava
detido. À época também era usuário de “crack”.
Não se cuida, todavia, de uma versão apta a
escusá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004778-25.2015.8.26.0022 -Voto no 14.948
6
Atente-se, neste passo, que a embriaguez não
exclui a imputabilidade do apelante (artigo 28, II, do Código Penal).
E o dolo avulta bem nítido a partir de sua
conduta, considerando o cenário desenhado pela prova testemunhal.
Pese opiniões em contrário, o crime de dano
não reclama dolo específico (o chamado animus nocendi, propósito de
causar prejuízo). Deveras, “o simples fato de destruir, inutilizar ou
deteriorar coisa alheia implica em vontade de causar prejuízo, logo
abrangido pelo dolo” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código
Penal Comentado, RT, 2.000, pág. 465). Basta que o agente tenha
consciência e vontade de realizar a conduta que produzirá uma lesão ao
patrimônio de outrem. Conforme escólio de DAMÁSIO DE JESUS, “o
dolo do dano está na simples voluntariedade de o sujeito realizar
uma conduta que subverte, torna inútil ou deteriora o objeto
material. O tipo não exige nenhum outro elemento subjetivo além do
dolo” (Código Penal Anotado, Saraiva, 21a edição, pág. 726). Na
realidade, “o resultado danoso é inseparável do evento, sendo
irrelevante que o sujeito ativo do crime atue impelido por outros
fins” (LUIZ REGIS PRADO, Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 2,
RT, 8a edição, pág. 360). Neste sentido, assentou o Supremo Tribunal
Federal que “o crime de dano exige, para sua configuração, apenas o
dolo genérico” (HC no 73.189-9, rel. Min. Carlos Velloso).
Correta, pois, a condenação.
E se trata de dano qualificado, na medida em
que a coisa alheia deteriorada pertence ao patrimônio da polícia militar,
nos moldes do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
6. A sanção comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004778-25.2015.8.26.0022 -Voto no 14.948
7
A pena-base deve ser fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu (certidão de fls.
13, apenso; condenação pelo delito previsto no artigo 19, da LCP), ou
seja, 7 meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa. As demais
considerações feitas na sentença, com a devida vênia, não se prestam a
incrementar a sanção, atentando-se para o teor da Súmula no 444, do
Superior Tribunal de Justiça.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência (certidão de fls. 12, apenso, furto qualificado;
fls. 14, crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o que
reclama o aumento de 1/6 (e não de 1/3), chegando a 8 meses e 5 dias de
detenção e pagamento de 12 dias-multa.
Sanção que se torna definitiva diante da
inexistência de causas de aumento ou de diminuição aptas a alterá-la.
Fica mantido o regime inicial semiaberto para a
pena privativa de liberdade, diante dos maus antecedentes e da
reincidência do acusado.
A reincidência e os maus antecedentes obstam
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito (artigo 44, II e III, do Código Penal), bem como a concessão do
sursis (artigo 77, I e II, do Código Penal). Trata-se do quarto delito
praticado pelo acusado, pelo que os citados benefícios não representam
uma resposta penal adequada.
7. Ante o exposto: (i) rejeito a preliminar e
(ii) dou parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a
reprimenda do acusado Valdinei Cunha Morais para 8 meses e 5
dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa. Mantida, no mais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004778-25.2015.8.26.0022 -Voto no 14.948
8
r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator